Tribunal: TRF3
Processo: 5027707-56.2025.4.03.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Órgão julgador: RUBENS ALEXANDRE ELIAS CALIXTO
Órgão colegiado: 3a Turma
Data de julgamento: 2026-05-11

Inteiro teor:
45/775)

5027707-56.2025.4.03.0000

Intimação via sistema Data: 12/05/2026

AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO

3a Turma

Desembargador Federal RUBENS ALEXANDRE ELIAS CALIXTO

Intimação via sistema DATA: 12/05/2026

Julgamento: 11/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

3a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5027707-56.2025.4.03.0000

RELATOR: RUBENS ALEXANDRE ELIAS CALIXTO

AGRAVANTE: J. A. P. V.

REPRESENTANTE: DANIEL VIANA

ADVOGADO do(a) AGRAVANTE: ANAISA MARIA GIMENES BANHARA FELTRIN - MS21720-A

REPRESENTANTE do(a) AGRAVANTE: DANIEL VIANA

AGRAVADO: UNIÃO FEDERAL, ESTADO DE SAO PAULO

Ementa

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. DECISÃO MONOCRÁTICA DO RELATOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO. ROL DO ART. 1.013 DO CPC. TAXATIVIDADE MITIGADA. AUSÊNCIA DE URGÊNCIA A OCASIONAR A INUTILIDADE DO JULGAMENTO DA QUESTÃO. RECURSO DESPROVIDO.

- Nos termos do art. 1.021 do CPC, o agravo interno é o recurso cabível contra decisão unipessoal do relator que, valendo-se da delegação expressamente prevista no art. 932 do CPC, decide monocraticamente a controvérsia recursal posta nos autos. Trata-se, portanto, de espécie recursal que tem por finalidade devolver ao órgão colegiado competente a análise do recurso, primando, assim, pelo princípio da colegialidade dos Tribunais.

- Trata-se, portanto, de espécie recursal que tem por finalidade devolver ao órgão colegiado competente a análise do recurso, primando, assim, pelo princípio da colegialidade dos Tribunais.

- Decisão ora agravada suficientemente fundamentada no sentido de que o indeferimento da produção de prova pericial não configura urgência que ocasione a inutilidade do julgamento da questão, ao final, de modo que inaplicável o Tema 988 do STJ a justificar a mitigação do rol do art. 1.015 do CPC.

- Diante da ausência de argumentos capazes de infirmar os fundamentos que alicerçaram a decisão agravada, impõe-se a sua manutenção.

- Agravo interno desprovido.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

3a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

AGRAVO DE INSTRUMENTO 202 No 5027707-56.2025.4.03.0000

RELATOR: RUBENS ALEXANDRE ELIAS CALIXTO

AGRAVANTE: J. A. P. V.

REPRESENTANTE: DANIEL VIANA

ADVOGADO do(a) AGRAVANTE: ANAISA MARIA GIMENES BANHARA FELTRIN - MS21720-A

REPRESENTANTE do(a) AGRAVANTE: DANIEL VIANA

AGRAVADO: UNIÃO FEDERAL, ESTADO DE SAO PAULO

RELATÓRIO

O EXMO. SENHOR DESEMBARGADOR FEDERAL RUBENS CALIXTO (Relator): Trata-se de agravo interno interposto pelo menor impúbere J. A. P. V., representado pelo seu genitor DANIEL VIANA, em face de decisão monocrática que não conheceu do agravo de instrumento interposto, nos termos do art. 932, III, do CPC.

Alega a agravante, em síntese, que restou comprovada a manifesta existência de urgência, na medida em que o atraso na autorização ou fornecimento do medicamento pode acarretar regressão clínica irreparável, o que torna o julgamento posterior absolutamente inútil. Tal circunstância atrai, de forma direta, a aplicação do entendimento firmado no Tema 988/STJ. Defende que a situação ora em exame demonstra risco concreto de cerceamento de defesa e prejuízo irreversível ao direito tutelado, caso não se permita a imediata apreciação da questão pelo órgão colegiado. Afirma que a imprescindibilidade da perícia é evidente, a fim de reverberar os fatos, laudos médicos e estudos apresentados em inicial, mais especificamente que: a DMD se trata de doença rara; a orfandade do medicamento; a necessidade do Elevidys para o menor; a existência de evidências científicas para crianças na idade do autor; a aprovação na FDA do fármaco para idade do autor e; o prognóstico da criança com e sem o uso do Elevidys.

Requer seja o presente agravo submetido à apreciação do colegiado, a fim de provê-lo.

Com apresentação de contraminuta.

É o relatório.

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. DECISÃO MONOCRÁTICA DO RELATOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO. ROL DO ART. 1.013 DO CPC. TAXATIVIDADE MITIGADA. AUSÊNCIA DE URGÊNCIA A OCASIONAR A INUTILIDADE DO JULGAMENTO DA QUESTÃO. RECURSO DESPROVIDO.

- Nos termos do art. 1.021 do CPC, o agravo interno é o recurso cabível contra decisão unipessoal do relator que, valendo-se da delegação expressamente prevista no art. 932 do CPC, decide monocraticamente a controvérsia recursal posta nos autos. Trata-se, portanto, de espécie recursal que tem por finalidade devolver ao órgão colegiado competente a análise do recurso, primando, assim, pelo princípio da colegialidade dos Tribunais.

- Trata-se, portanto, de espécie recursal que tem por finalidade devolver ao órgão colegiado competente a análise do recurso, primando, assim, pelo princípio da colegialidade dos Tribunais.

- Decisão ora agravada suficientemente fundamentada no sentido de que o indeferimento da produção de prova pericial não configura urgência que ocasione a inutilidade do julgamento da questão, ao final, de modo que inaplicável o Tema 988 do STJ a justificar a mitigação do rol do art. 1.015 do CPC.

- Diante da ausência de argumentos capazes de infirmar os fundamentos que alicerçaram a decisão agravada, impõe-se a sua manutenção.

- Agravo interno desprovido.

VOTO

O EXMO. SENHOR DESEMBARGADOR FEDERAL RUBENS CALIXTO (Relator): Nos termos do art. 1.021 do CPC, o agravo interno é o recurso cabível contra decisão unipessoal do relator que, valendo-se da delegação expressamente prevista no art. 932 do CPC, decide monocraticamente a controvérsia recursal posta nos autos.

Trata-se, portanto, de espécie recursal que tem por finalidade devolver ao órgão colegiado competente a análise do recurso, primando, assim, pelo princípio da colegialidade dos Tribunais.

No caso dos autos, a decisão monocrática que não conheceu do agravo de instrumento foi proferida nos seguintes termos:

“Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo menor impúbere J. A. P. V., representado pelo seu genitor DANIEL VIANA, em face de decisão que, em ação de rito comum, indeferiu a produção de prova pericial.

Em suas razões recursais, a parte agravante alega que propôs ação de obrigação de fazer combinado com pedido de tutela antecipada em face da União Federal e do Estado de São Paulo requerendo que os entes fossem compelidos a fornecer o medicamento ELEVIDYS, conforme a prescrição médica. Afirma que a realização de prova pericial especializada, solicitada por ambas as partes, evita futura nulidade da sentença por cerceamento de defesa. Defende-se que o direito à saúde e à vida está constitucionalmente protegido (arts. 5o, 6o, 196, 198, 227 da CF/88; art. 4o do ECA; art. 2o e 6o da Lei 8.080/90), especialmente quando se trata de criança em situação de vulnerabilidade. Aduz que o SUS deve fornecer não apenas qualquer tratamento, mas o mais adequado e prescrito ao quadro clínico do paciente. Entende que a urgência decorre do fato de que tempo é fator determinante, pois a cada dia sem o tratamento, há perda irreversível de tecido muscular, agravando o estado clínico do menor.

Requer o provimento do recurso.

Decido.

Verifico, de início, que deve ser aplicado, ao caso, o art. 932 do Código de Processo Civil.

Com efeito, o art. 1.015 do Código de Processo Civil apresenta um rol taxativo de decisões passíveis de impugnação por agravo de instrumento.

Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre:

I - tutelas provisórias;

II - mérito do processo;

III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem;

IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica;

V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação;

VI - exibição ou posse de documento ou coisa;

VII - exclusão de litisconsorte;

VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio;

IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros;

X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução;

XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o;

XII - (VETADO);

XIII - outros casos expressamente referidos em lei.

Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário.

Sobre o assunto, no julgamento dos Recursos Especiais 1.696.396 e 1.704.520, selecionados como representativos da controvérsia e submetidos ao regime de julgamento previsto pelo artigo 1.036 do Código de Processo Civil, o C. Superior Tribunal de Justiça decidiu que " o rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação " (Tema 988).

No caso, o indeferimento da produção de prova, pela decisão agravada, não configura urgência que ocasione a inutilidade do julgamento da questão, ao final. A parte agravante não demonstrou a imprescindibilidade da apreciação da matéria neste momento processual, de modo que essa poderá ser suscitada em preliminar de apelação.

Veja-se, a propósito, os seguintes julgados desta c. Terceira Turma:

AGRAVO INTERNO. TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO QUE INDEFERIU PROVA PERICIAL. HIPÓTESE NÃO PREVISTA NO ARTIGO 1.015 DO CPC/2015. ROL TAXATIVO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1 - O agravo interno tem o propósito de submeter ao órgão colegiado o controle da extensão dos poderes do relator e, bem assim, a legalidade da decisão monocrática proferida.

2 - O Código de Processo Civil em vigor, no seu artigo 1.015 e incisos, estabelece as hipóteses de cabimento do agravo de instrumento.

3 - A leitura do dispositivo legal demonstra que não há previsão para a interposição de agravo de instrumento contra decisões que versem sobre a matéria discutida no provimento judicial ora impugnado.

4 - De outra parte, tanto a doutrina como a jurisprudência têm se manifestado no sentido de que a legislação processual, no ponto, apresenta rol taxativo (numerus clausus).

5 - O recurso foi interposto contra decisão não abarcada por uma das hipóteses previstas pelo art. 1.015 do CPC.

6 - Não se visualiza situação urgente a justificar o julgamento imediato e excepcional da questão.

7 - Não demonstrado qualquer abuso ou ilegalidade na decisão recorrida, de rigor sua manutenção.

8 - Agravo interno desprovido.

(TRF 3a Região, 3a Turma, AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO - 5008562-14.2025.4.03.0000, Rel. Desembargador Federal CARLOS EDUARDO DELGADO, julgado em 24/07/2025, DJEN DATA: 28/07/2025)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. PROVA PERICIAL INDEFERIDA. ROL TAXATIVO DO ARTIGO 1.015 DO CPC. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE URGÊNCIA. RECURSO NÃO CONHECIDO.

1 - O Código de Processo Civil em vigor, no seu artigo 1.015 e incisos, estabelece as hipóteses de cabimento do agravo de instrumento. A leitura do dispositivo legal demonstra que não há previsão para a interposição de agravo de instrumento contra decisões que versem sobre a matéria discutida no provimento judicial ora impugnado. De outra parte, tanto a doutrina como a jurisprudência têm se manifestado no sentido de que a legislação processual, no ponto, apresenta rol taxativo (numerus clausus).

2 - Evidencia-se, assim, que o recurso foi interposto contra decisão não abrangida por uma das hipóteses previstas pelo art. 1.015 do CPC. Ademais, não se visualiza situação urgente a justificar o julgamento imediato e excepcional da questão. Precedentes desta Terceira Turma.

3 - Agravo de instrumento não conhecido.

(TRF 3a Região, 3a Turma, AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO - 5017755-87.2024.4.03.0000, Rel. DESEMBARGADORA FEDERAL CONSUELO YATSUDA MOROMIZATO YOSHIDA, julgado em 11/02/2025, DESEMBARGADOR FEDERAL CARLOS EDUARDO DELGADO)

Além disso, a tese de repercussão geral Tema 6 do Supremo Tribunal Federal não menciona a necessidade de produção de prova pericial como requisito para fornecimento do medicamento.

Ante o exposto, nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, não conheço do agravo de instrumento."

Conforme examinado na decisão monocrática, trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que, em ação de rito comum, indeferiu a produção de prova pericial.

Como restou bem fundamentado na decisão ora agravada, a decisão atacada não está inserida no rol do art. 1.015 do CPC, mas que há entendimento do e. STJ no sentido de que “o rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação " (Tema 988).

Acrescentou que, no caso dos autos, o indeferimento da produção de prova, pela decisão agravada, não configura urgência que ocasione a inutilidade do julgamento da questão, ao final, na medida em que não demonstrado pela parte a imprescindibilidade da apreciação da matéria neste momento processual, de modo que essa poderá ser suscitada em preliminar de apelação.

A decisão atacada ainda reafirmou que a tese de repercussão geral Tema 6 do Supremo Tribunal Federal não menciona a necessidade de produção de prova pericial como requisito para fornecimento do medicamento.

Assim, diante da ausência de argumentos capazes de infirmar os fundamentos que alicerçaram a decisão agravada – já que a parte limita-se a repetir os mesmos argumentos trazidos no agravo de instrumento, impõe-se a sua manutenção.

Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno.

É voto.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. DECISÃO MONOCRÁTICA DO RELATOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO. ROL DO ART. 1.013 DO CPC. TAXATIVIDADE MITIGADA. AUSÊNCIA DE URGÊNCIA A OCASIONAR A INUTILIDADE DO JULGAMENTO DA QUESTÃO. RECURSO DESPROVIDO.

- Nos termos do art. 1.021 do CPC, o agravo interno é o recurso cabível contra decisão unipessoal do relator que, valendo-se da delegação expressamente prevista no art. 932 do CPC, decide monocraticamente a controvérsia recursal posta nos autos. Trata-se, portanto, de espécie recursal que tem por finalidade devolver ao órgão colegiado competente a análise do recurso, primando, assim, pelo princípio da colegialidade dos Tribunais.

- Trata-se, portanto, de espécie recursal que tem por finalidade devolver ao órgão colegiado competente a análise do recurso, primando, assim, pelo princípio da colegialidade dos Tribunais.

- Decisão ora agravada suficientemente fundamentada no sentido de que o indeferimento da produção de prova pericial não configura urgência que ocasione a inutilidade do julgamento da questão, ao final, de modo que inaplicável o Tema 988 do STJ a justificar a mitigação do rol do art. 1.015 do CPC.

- Diante da ausência de argumentos capazes de infirmar os fundamentos que alicerçaram a decisão agravada, impõe-se a sua manutenção.

- Agravo interno desprovido.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Terceira Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo interno, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

RUBENS CALIXTO

Relator do Acórdão